Tribunal: TJMT
Processo: 0000987-65.2018.8.11.0085
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000987-65.2018.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DOMINGOS MARQUES FERREIRA - CPF: 362.093.841-53 (APELANTE), LUANI MARCHI KOZAK - CPF: 059.380.691-30 (ADVOGADO), ILMA LUCIA FERREIRA - CPF: 880.886.001-97 (VÍTIMA), RIORDAN PARODE DA MAIA - CPF: 025.426.311-90 (ASSISTENTE), ALOISIO MARCEL PEREIRA MATTOS - CPF: 378.568.981-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO E LEGÍTIMA DEFESA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -

LESÃO CORPORAL CONSTANTE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – PREVALÊNCIA – DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – LEGÍTIMA DEFESA -

PROVA ABSOLUTA E INEQUÍVOCA DE SUA CARACTERIZAÇÃO EXIGIDA - PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -

INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – JULGADO DO TJMT -
CONDENAÇÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC nº 115.554/RS; TJMT, Ap nº 36543/2018).

O reconhecimento da legítima defesa pressupõe “
a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto
” (TJMT, Ap nº 99680/2017).

“
Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção do réu agredir fisicamente a companheira, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório
” (TJMT, Ap N.U 0003731-74.2018.8.11.0039).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000987-65.2018.8.11.0085 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TERRA NOVA DO NORTE

APELANTE(S): DOMINGOS MARQUES FERREIRA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por DOMINGOS MARQUES FERREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos de ação penal (PJE nº 0000987-65.2018.8.11.0085), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9º, do CP c/c a Lei nº 11.340/2006 - (ID 98445963).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) teria agido em legítima defesa.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 105228990).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERRA NOVA DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 105689466).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEL. DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE EVIDENCIA A LESÃO FÍSICA SOFRIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 115420976)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de agosto de 2018, por volta das 18 horas, na Rua Santa Isabel, s/nº, Bairro Novo Progresso, Município de Nova Guarita-MT, termo judiciário desta cidade e comarca de Terra Nova do Norte/MT, o denunciado DOMINGOS MARQUES FERREIRA por motivo fútil, ofendeu a integridade corporal da vítima Ilma Lúcia Ferreira, sua esposa, causando-lhe lesões de natureza leve, consoante laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 10/11 [...].

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia DOMINGOS MARQUES FERREIRA, como incurso no art. 129, § 9º, [...] do Código Penal [...].
”
(Arthur Yasuhiro Kenji Sato, promotor de Justiça - ID

98445028 – fls. 4/5)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada através do boletim de ocorrência (ID. 37549947 – Pág. 8/10); auto de exame de corpo delito realizado na vítima (ID. 37549947 – Pág. 17/18), bem como pelos demais documentos amealhados ao feito.

De igual modo, a autoria delitiva resta patente nos autos não sobejando dúvidas em atribuí-la ao denunciado. [...]

De se ver as claras, portanto, a certeza da prática delitiva pelo denunciado do crime que lhe foi imputado na denúncia de modo a possibilitar condenação, não havendo que se acolher a tese defensiva de que o mesmo agiu em legítima defesa, seja porque não produziu uma prova sequer nesse sentido ou pelo fato de que todos os elementos de provas submetidos ao crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa apontam o contrário.

Não é demais acentuar que, se tratando de crime praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas a palavra da vítima assume preponderante valor probatório, justamente porque em sua maioria acontece na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares, podendo ser refutadas mediante provas contundentes, o que não se vislumbra no presente caso. [...]

No caso, frise-se, que as lesões sofridas pela vítima são confirmadas pelo laudo de exame de corpo delito acostado no ID. 37549947 – Pág. 17/18, não deixando dúvidas quanto à sua ocorrência.[...]

Por essas razões e pelo que mais consta dos autos, não há que se falar em insuficiência probatória, como quer fazer crer a defesa em sua tese defensiva de maneira que a condenação é de rigor. [...]

À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia para o fim de CONDENAR o réu DOMINGOS MARQUES FERREIRA, qualificado nos autos, à pena de 03 (três) meses de detenção, por infração ao disposto no artigo 129, §9º, do Código Penal.

[...].”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito - ID 98445963)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 98445028 – fls. 16/18), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Riordan Parode da Maia, policial militar (ID 98445028 – fls. 11), Aloísio Marcel Pereira, policial militar (ID 98445028 – fls. 11), Ilma Lúcia Ferreira, vítima (ID

98445028 – fls. 13) e o apelante (ID 98445028 – fls. 20/21).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Riordan Parode da Maia (ID 98445953/ ID 98445954), Aloísio Marcel Pereira, policial militar (ID 98445952), Ilma Lúcia Ferreira, vítima (ID 98445950/ ID 98445951), e o interrogatório do apelante (ID 98445955/ ID 98445956).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Ilma Lúcia Ferreira [vítima] e
DOMINGOS MARQUES FERREIRA [apelante] eram casados à época dos fatos; no dia 29.8.2018, por volta das 18h, em via pública, na rua Santa Isabel, s/nº, bairro Novo Progresso, Nova Guarita/MT, o apelante agrediu a vítima com socos na cabeça
(ID 98445028 – fls. 4/5);

- o médico legista [José Alves dos Santos/CRM-MT 2457] descreveu
que a vítima sofreu
“ferimento de natureza contusa na região frontal”
(ID 98445028 – fls. 16/18);

-
a vítima declarou, nas fases policial e judicial
, que o apelante saiu às 6h para ir ao bar; por volta das 17h, saiu para fazer caminhada, momento em que o apelante lhe encontrou e proferiu diversos xingamentos, a empurrou e desferiu socos em sua testa; para se defender, pegou um pedaço de madeira e desferiu um golpe na cabeça do apelante (
ID

98445028 – fls. 13
/
ID

98445950/ ID 98445951
);

-
o policial militar [Riordan Parode da Maia], tanto na fase inquisitiva quanto judicial, relatou que a vítima compareceu no quartel pedindo por socorro pois estava fazendo caminhada e foi agredida pelo apelante; a vítima apresentava lesão “
na região da face
” (ID 98445028 – fls. 11/ ID 98445953/ ID 98445954);

- o apelante, na fase policial, permaneceu em silêncio (ID 98445028 – fls. 20/21). Em juízo, asseverou não se recordar do que teria dito para a vítima; admitiu que empurrou a vítima para se defender, uma vez que ela o atacou com um pedaço de madeira (ID 98445955/ ID 98445956).

Dito isso, vejamos.

As conclusões constantes do Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões

- “
ferimento de natureza contusa na região frontal
” - (
ID 98445028 – fls. 16/18
) coincidem com as declarações da vítima Ilma Lúcia Ferreira, em ambas as fases da persecução penal, bem como foi confirmado pelo policial militar Riordan Parode da Maia, que atendeu a ocorrência e efetuou a prisão em flagrante do apelante.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019; TJMT, Ap nº 36543/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.8.2018).

Por seu turno, a legítima defesa pressupõe o uso de força moderada, incapaz de provocar ofensa à integridade física da vítima, circunstância não verificada (TJMT, Ap nº 64677/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 30.8.2017).

Ademais, o reconhecimento da legítima defesa pressupõe “
a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto
” (TJMT, Ap nº 99680/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção do réu agredir fisicamente a companheira, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório
.” (TJMT, Ap N.U 0003731-74.2018.8.11.0039 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 5.5.2021)

Nesse quadro, a condenação por lesão corporal deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022